Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007058-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ALESSIO SANSÃO e outros
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO representado agravantes ainda não citados contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse no 1012433-78.2021.8.11.0041 da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá /MT, proposta por ALESSIO SANSÃO e outros, em que se deferiu liminar de reintegração.
A agravante sustenta que “não há provas de que os agravantes praticaram o esbulho possessório narrado na exordial, tampouco os danos ambientais afirmados pela agravada, tanto que o i. MPMT requereu a manifestação da SEMA quanto aos fatos alegados”.
Relata que “a perda da posse pela parte agravada e, por consectário, a ocupação do imóvel pelos agravantes para fins de moradia descaracteriza o ato de apossamento como ‘esbulho’. Ao contrário, demonstra que a ocupação é plenamente legítima, porquanto o ato de apreensão não se reveste de nenhum vício”.
Defende que “os agravantes não descuidam do brilhantismo da argumentação da parte agravada, porém, entende que o direito fundamental à moradia deve ser respeitado, sobretudo para que, em caso de manutenção da liminar ou de procedência ao final dos pedidos, haja prazo razoável para desocupação do imóvel, até que seja encontrada outra moradia, sob pena de criar situação de risco”.
Expõe que “os Agravantes residem no imóvel, dentre eles certamente existem idosos, mulheres grávidas, pessoas com comorbidades, crianças e outros integrantes de grupo vulnerável e que, por isso mesmo, estão sujeitos à proteção especial pelo ordenamento jurídico (além de disposições constitucionais, que dispensam transcrição, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo inadmissível a sua desocupação neste momento, principalmente diante do altíssimo risco de infecção pela Covid-19”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, reformando a decisão agravada (id. 84943498).
É o necessário.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Primeiramente, a despeito de eventual alegação de não utilização da área objeto de litígio pelos agravados, certamente que não poderiam da forma como pretendem os agravantes, pois a área é, do que se retira dos autos, de reserva legal. Os demais espaços ocupados pelos agravados são usufruídos de maneira produtiva, com criação de gado, curral, maquinários agrícolas, funcionários, dentre outros.
Acampamento realizada pelos agravados foi feita de maneira clandestina, em área em que não seria autorizada para tanto, e em menos de ano e dia do ajuizamento da ação, a considerar que o registro do BO relata fato ocorrido em 30/03/2021.
Não são pessoas carentes que estariam no imóvel, pois, em verificação realizada pela própria polícia em sobrevoo no local e por fotografias, dezenas de camionetes, motocicletas e maquinários foram encontrados, conforme relatado no BO.
A precariedade da posse também é verificada pelos acampamentos de lona improvisados em meio ao trabalho de extração de minério que vinha, ou vem, sendo feito pelos agravantes, de maneira, a princípio, irregular, em área de posse e propriedade alheia. Fotografias juntadas aos autos evidenciam estes fatos.
Conforme noticiário, mais de 400 (quatrocentos) garimpeiros teriam adentrado no local “em busca de ouro” (id. 85267494).
O dano ao meio ambiente está sendo aferido pela SEMA a pedido do MPMT, conforme PORTARIA N.42/2021.
Conforme parecer do Ministério Público em primeiro grau, “a ocupação promovida no local aparentemente não só se destina à exploração ilegal de minérios e também envolve a ocupação de área dos imóveis qualificada como de reserva legal” (id. 85270960).
Registra-se, ademais, que estudo de situação encartado aos autos, realizado em 30/04/2021 pela polícia Militar do Estado de Mato Grosso, evidencia que o imóvel não é utilizado por várias pessoas para moradia, ao contrário do alegado pelos agravantes. Como apontado pela polícia, “foi localizada apenas uma pessoa na área, sendo uma mulher que aguardava pelos companheiros que estava fora da área”, e “apenas pequeno grupo de garimpeiros frequenta o local, sendo que estes estão, em maioria, pernoitando numa vila próxima, chamada Novo Horizonte” (id. 86262792).
A preocupação com eventual contaminação pela COVID é descartada, portanto, quando os próprios ocupantes claramente não fazem do local sua morada, e sim, local de extração de minério a princípio ilegal e em área de reserva. Não ficarão desamparados com a reintegração, pois já têm moradia em vila próxima ao local.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intimem-se
Contrarrazões já apresentadas (id. 85267460).
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora